Tribunal: TCU
Processo: 042.908/2021-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-01-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Secretaria Especial do Desenvolvimento Social em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, função ASSISTENCIA SOCIAL, para atendimento à/ao PSB/PSE-2012 (no da TCE no sistema: 2251/2021).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas Especial (TCE) instaurada pelo Ministério da Cidadania, em desfavor do Sr. Milton Dias Rocha Filho (CPF XXX.939.043-XX) , ex-Prefeito de Barreirinhas/MA (Gestões 2005-2008 e 2009-2012) , em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União por meio do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS) ; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. considerar revel o Sr. Milton Dias Rocha Filho (CPF XXX.939.043-XX) , para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo, com fulcro no art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.2. julgar irregulares, nos termos dos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma Lei, as contas do Sr. Milton Dias Rocha Filho (CPF XXX.939.043-XX) , condenando-o ao pagamento das importâncias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculadas a partir das datas discriminadas até a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, para que comprove, perante o Tribunal, o recolhimento das referidas quantias aos cofres do Fundo Nacional de Assistência Social, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da citada lei, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU. Débitos relacionados ao responsável Sr. Milton Dias Rocha Filho (CPF XXX.939.043-XX) : Data de ocorrência Valor histórico (R$) 2/2/2012 9.326,88 2/2/2012 2.540,00 2/2/2012 10.566,40 2/2/2012 7.416,80 10/2/2012 50,00 10/2/2012 950,00 17/2/2012 9.326,88 17/2/2012 1.905,00 17/2/2012 11.864,34 5/3/2012 27,50 9/3/2012 50,00 9/3/2012 950,00 26/3/2012 50,00 26/3/2012 950,00 28/3/2012 14.684,54 28/3/2012 3.810,00 28/3/2012 11.638,28 28/3/2012 7.416,80 30/4/2012 10.679,70 30/4/2012 8.536,94 30/4/2012 3.810,00 30/4/2012 13.472,16 30/4/2012 7.416,80 2/5/2012 4.853,94 25/5/2012 7.494,54 25/5/2012 4.104,64 25/5/2012 6.350,00 25/5/2012 13.472,16 25/5/2012 7.416,80 6/6/2012 9.806,94 6/6/2012 2.557,80 26/6/2012 2.557,80 27/6/2012 7.200,00 27/6/2012 3.493,10 28/6/2012 7.494,54 28/6/2012 9.806,94 28/6/2012 2.694,94 28/6/2012 5.715,00 28/6/2012 13.639,80 28/6/2012 7.388,86 30/7/2012 7.494,54 30/7/2012 9.806,94 30/7/2012 2.694,94 30/7/2012 5.715,00 30/7/2012 7.388,86 2/8/2012 14.524,50 2/8/2012 13.639,80 2/8/2012 9.018,80 30/8/2012 9.399,54 30/8/2012 9.806,94 30/8/2012 2.694,94 30/8/2012 5.715,00 30/8/2012 13.639,80 30/8/2012 7.388,86 26/9/2012 2.694,94 26/9/2012 5.715,00 26/9/2012 1.947,22 26/9/2012 13.639,80 26/9/2012 7.388,86 27/9/2012 8.447,04 27/9/2012 9.806,94 24/10/2012 14.974,85 24/10/2012 2.692,85 30/10/2012 9.399,54 30/10/2012 9.806,94 30/10/2012 2.694,94 30/10/2012 5.715,00 30/10/2012 13.639,80 30/10/2012 7.388,86 28/11/2012 9.399,54 28/11/2012 2.694,94 28/11/2012 5.715,00 29/11/2012 9.806,94 29/11/2012 11.338,56 5/12/2012 13.639,80 13/12/2012 890,00 19/12/2012 4.035,00 19/12/2012 12.035,00 27/12/2012 9.399,54 27/12/2012 9.806,94 27/12/2012 2.694,94 27/12/2012 5.715,00 27/12/2012 13.639,80 27/12/2012 11.338,56 28/12/2012 15.436,25 28/12/2012 25.681,00 Valor atualizado do débito (com juros) em 14/7/2023: R$ 1.266.579,13. 9.3. aplicar ao Sr. Milton Dias Rocha Filho (CPF XXX.939.043-XX) , a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 267 do Regimento Interno do TCU, no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais) , fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU) , o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a data do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, desde logo, nos termos dos arts. 26 e 28, inciso II, da Lei 8.443/1992: 9.4.1. o pagamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e consecutivas, se solicitado por qualquer das responsáveis, fixando-se o vencimento da primeira em 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, e o das demais a cada 30 (trinta) dias, devendo incidir sobre cada uma delas os encargos legais devidos, na forma prevista na legislação em vigor, sem prejuízo ao vencimento antecipado do saldo devedor em caso de não comprovação do recolhimento de qualquer parcela, conforme prevê o art. 217, § 2o, do Regimento Interno deste Tribunal; 9.4.2. a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações; 9.5. enviar cópia desta deliberação ao Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS) e ao responsável, para ciência, assim como à Procuradoria da República no Estado do Maranhão, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992, c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno do TCU, para adoção das medidas cabíveis; 9.6. informar à Procuradoria da República no Estado do Maranhão, ao Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS) e ao responsável que a presente deliberação, acompanhada do Relatório e do Voto que a fundamentam, está disponível para a consulta no endereço www.tcu.gov.br/acordaos, além de esclarecer que, caso requerido, o TCU poderá fornecer sem custos as correspondentes cópias, de forma impressa; e 9.7. informar à Procuradoria da República no Estado do Maranhão que, nos termos do parágrafo único do art. 62 da Resolução TCU 259/2014, os procuradores e membros do Ministério Público credenciados nesta Corte podem acessar os presentes autos de forma eletrônica e automática, ressalvados apenas os casos de eventuais peças classificadas como sigilosas, as quais requerem solicitação formal.